Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXISTÊNCIA. LEVANTAMEENTO DE VALORES PENHORADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há como acolher a pretensão do agravante, uma vez que a decisão “a quo”, ao determinar a suspensão da transferência dos valores penhorados, nada mais fez do que aplicar a norma inserida no “caput” do art. 1.012, do CPC, segundo a qual a “apelação terá efeito suspensivo”.
2. Averbe-se, por relevante, que não está configurada a hipótese prevista no § 1o do referido preceptivo processual, não podendo, assim, permitir que a sentença comece a produzir seus efeitos imediatamente.
3. Nesse passo, havendo interposição de recurso de Apelação, recebida no duplo efeito, não há como se determinar a transferência de valores, sem que a r. sentença transite em julgado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.